Tribunal: TJBA
Processo: 8035262-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 2 AH Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035262-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ORNELIA ARAUJO DA ROSA LEMOS Advogado(s): SIMONE SANTANA DA CRUZ AGRAVADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidora municipal contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, no bojo de ação de obrigação de fazer com pedido de restabelecimento de carga horária de 40 horas semanais, anteriormente concedida por Portaria Municipal nº 249/2016 e suspensa por nova gestão administrativa por meio da Portaria nº 070/2017, sem a instauração de processo administrativo prévio ou notificação da servidora. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da redução unilateral da carga horária da servidora municipal, com diminuição proporcional de seus vencimentos, à luz do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. III. Razões de decidir 3. A revogação da Portaria nº 249/2016, que ampliava a carga horária da servidora, deu-se sem a prévia instauração de processo administrativo. 4. A ausência de contraditório e ampla defesa implica nulidade do ato administrativo, conforme entendimento do STF (Tema 138 da Repercussão Geral). 5. Comprovação documental da redução da jornada e dos vencimentos, sem notificação ou defesa da servidora. 6. Precedentes do TJBA em casos idênticos reconhecem a nulidade da Portaria nº 070/2017 por ausência de procedimento administrativo. 7. A plausibilidade do direito e o perigo de dano estão evidenciados pela redução salarial prolongada, que compromete a subsistência da servidora. 8. Possibilidade de mitigação da irreversibilidade da medida, considerando o caráter alimentar dos vencimentos e o risco de dano irreparável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A redução da carga horária de servidora pública municipal, com repercussão em seus vencimentos, sem a instauração de processo administrativo prévio, é nula de pleno direito por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” “É cabível a concessão de tutela provisória para reestabelecer jornada e vencimentos de servidor quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial quando o ato administrativo impugnado for eivado de nulidade e causar prejuízos de natureza alimentar.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 300, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8001730-03.2025.8.05.0006, em que figuram como parte recorrente ORNÉLIA ARAÚJO DA ROSA LEMOS e parte recorrida MUNICÍPIO DE AMARGOSA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator